Tribunal: TJDFT
Processo: 0753421-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0753421-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO EDI MARIA COUTINHO BIZZI DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO, em face de decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Mandado de Segurança manejado por inadmissibilidade de utilização do mandamus como substituto recursal. Em suas razões de embargos, o embargante afirma que há omissão na decisão guerreada, pois não foi analisado “o efeito suspensivo, no recurso a ser apresentado, contra o ato judicial impugnado” (sic). Discorre sobre conceito de teratologia e aponta três atos judiciais que, em tese, teriam ocorrido no processo que subsidiariam a análise do “efeito suspensivo” pleiteado, in verbis: “Além do mais , a teratologia, se encontra na falta de obediência ao prazo processual , para que , a magistrada coatora , despache a inicial, com designação de audiência ,ou, para, que simplesmente esta defira liminar , para conceder a pensão á cônjuge do autor ,ou ,que despache, dentro dos prazos processuais , previstos pelo CPC, que não estão sendo observados, pelo juízo do Recanto Das Emas , o que é uma ilegalidade no julgado da magistrada coatora e uma teratologia , pois , todos, tem direito a um processo célere e eficiente , ora, este processo conta com 90 dias, sem marcação de audiência, sem despacho, e , nem concessão de uma liminar, ao menos ,e, isto é um absurdo!!!! Trata-se, este, apenas de uma homologação extrajudicial de um acordo sobre pensão alimentícia e mais nada, algo singelo e simples. Logo, existe teratologia, na retirada arbitrária, pela magistrada coatora da gratuidade da justiça, deferida ao autor, onde, esta usa argumento discriminatório, dizendo, que o autor ganha 15 mil e não precisa da gratuidade, num ato pessoal contra o mesmo, mostrando indício de um suposta perseguição ao mesmo, mesmo o autor tendo mostrado, que não recebe 15 mil. Logo, existe teratologia, por que, uma decisão que indefere uma pensão alimentícia a uma pessoa, que precisa tem necessidade e o seu cônjuge autor que repassar esta de boa vontade e esta pessoa está desempregada é sim uma teratologia, logo, requer a concessão da segurança definitiva ou em caráter liminar” (sic). Inicialmente, ressalte-se que houve violação ao princípio da dialeticidade pelo embargante. Por fim, agrega-se que os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento, o que não ocorre no caso em questão. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital